Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-66.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS - CPF: 690.973.131-04 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
OMISSÃO VERIFICADA - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - SÚMULA Nº 426/STJ - VÍCIOS SANADO - RECURSO PROVIDO.

Súmula nº 426/STJ: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Embargos de declaração providos para sanar as omissões verificadas e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso do autor, assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PROLATADA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINARES – PROCURAÇÃO VÁLIDA – INDICAÇÃO INCORRETA DE DECISÃO RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AFASTADAS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS A ACIDENTE DE TRÂNSITO DISTINTAS – ERRO MATERIAL SANADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, VIII, DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado reconheceu equivocadamente a coisa julgada de exame nos autos, por ter considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, possibilita a procedência da Ação Rescisória.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

Embargos
(Id. 220461160): Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação a fixação de juros de mora.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões no acórdão que por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula nº 426: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e fixar juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024